Tribunal: TJDFT
Processo: 0005993-97.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. INADMISSIBILIDADE.

I. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda com amparo no artigo 475 do Código Civil.

II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, entraves burocráticos para a expedição da carta de habite-se não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

III. À luz do artigo 51, incisos IV e IX e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é nula cláusula contratual que estipula o pagamento da denominada “parcela do habite-se”, consistente na integralização do preço do imóvel, antes da conclusão do empreendimento imobiliário.

IV. De acordo com a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.

V. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

VI. Recurso dos Autores desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.